Tribunal: TJMT
Processo: 1026741-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026741-82.2020.8.11.0000
Recorrente: Mairdes Philippsen Ceolatto
Recorrido: Bonasa Alimentos S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83446457) interposto por Mairdes Philippsen Ceolatto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79310472):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DO LEILÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – DESNECESSIDADE – RETIFICAÇÃO DO EDITAL PELO JUÍZO A QUO – LEILÃO QUE COMPREENDERÁ APENAS A PARTE IDEAL DO DEVEDOR, ESPOSO DA EMBARGANTE/AGRAVADA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EM FACE DO CÔNJUGE QUE NÃO ESTÁ NA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - O juízo da execução providenciou a retificação do Edital para que dele constasse expressamente que o objeto do leilão envolvia apenas a fração de 50% dos imóveis penhorados.
III - Até pelos primados da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, não subsiste, às vésperas do leilão e depois de tanto tempo desde o início do processo executivo, a menor margem para a realização de novas diligências, em especial, com a antecipação de eventuais procedimentos divisórios e demarcatórios, cujos ônus, com a retificação do Edital, ficaram suficientemente claros na oferta e, assim, tanto devem ser assumidos pelo próprio arrematante quanto podem ser tratados ao depois, quando da imissão na posse”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1026741-82.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 10/03/2021, p. 15/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 79966454), estes foram rejeitados no acórdão de id 81276965.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, proposto por Bonasa Alimentos S/A, em face da decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro de no 1006658-07.2020.811.0045, manejados por MAIRDES PHILIPPSEN CEOLATTO, determinou a suspensão do leilão designado sobre os imóveis registrados sob as matrículas no 1.593 e 9.465 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para reformar a decisão de base e determinar o prosseguimento da demanda executiva.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.022, II, e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV, 805, 843 e 872, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “não houve a necessária e correta preocupação do i. Julgador em determinar a realização de diligência com a finalidade de delimitar a área de imóvel rural, que por sua vez possui natureza divisível”.
Recurso tempestivo (id 83460011) e preparado (id 83460489).
Contrarrazões no id 84325953.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 805, 843 e 872, § 1o, do CPC, a parte recorrente alega que na hipótese de penhora sobre bem divisível de propriedade do casal, cuja execução recai em apenas em um dos cônjuges, é necessária a realização de diligência com a finalidade de delimitar as partes que compõem o imóvel.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“O cumprimento da diligência determinada pelo magistrado a quo é cristalino ao se observar o edital acostado à id. 45039259, que contempla a integralidade dos imóveis, e aquele acostado à id. 45303996, em que já consta a retificação para o percentual de 50% determinado pela decisão acima transcrita.
Assim, até pelos primados da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, não subsiste, às vésperas do leilão e depois de tanto tempo desde o início do processo executivo, a menor margem para a realização de novas diligências, em especial, com a antecipação de eventuais procedimentos divisórios e demarcatórios, cujos ônus, com a retificação do Edital, ficaram suficientemente claros na oferta e, assim, tanto devem ser assumidos pelo próprio arrematante quanto podem ser tratados ao depois, quando da imissão na posse”. (id 79310472 - p. 3)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.